Tribunal: TJDFT
Processo: 0748944-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0748944-20.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA MARIA DE MORAIS SILVA AGRAVADO: NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por ANA MARIA DE MORAIS SILVA contra decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0700487-97.2023.8.07.0018, ajuizado pela agravante em desfavor da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP, ora primeira agravada, acolheu a impugnação apresentada pela NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, ora segunda agravada, determinando a substituição no polo ativo de ANA MARIA DE MORAIS SILVA pela NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, e indeferiu a impugnação apresentada pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP (ID 175754657 dos autos de origem). Da análise dos autos de origem, verifica-se que o Ministério Público atua nos autos como Fiscal da Ordem Jurídica, assim como há atuação da Defensoria Pública no exercício da Curadoria Especial de eventuais terceiros interessados. Desta forma, dê-se vista à Defensoria Pública para manifestação e, após, ao Ministério Público. Ao fim, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 06 de fevereiro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator